Tribunal: TJPA
Processo: 0001794-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001794-11.2013.8.14.0301

APELANTE: FABIO PEREIRA VELASCO

APELADO: BANCO BV FINANCEIRA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO PEREIRA VELASCO
em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0001794-11.2013.8.14.0301), ajuizada contra BANCO BV FINANCEIRA S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Com adarga no escorço fático autuado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, revogando a liminar deferida às fls. 33/34, para:

EXCLUIR a possibilidade de cobrança de Comissão de permanência cumulada com os demais encargos decorrentes do atraso (afastados estes últimos), tratando-se de cláusula abusiva, portanto nula de pleno direito, assim como o que superar a soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação, juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual de 2% do valor da prestação;

CONDENAR o requerido a compensar os valores pagos a maior pelo requerente a tais títulos, até o limite do saldo devedor que eventualmente restar do mesmo contrato, e havendo ainda excedente, a devolver de forma simples, devendo sobre tais valores incidir correção monetária pelo índice INPC/IBGE, em conformidade à súmula 43 do STJ, bem como juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade para o requerente, face a assistência judiciária gratuita deferida às fls. 33, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

RECONHEÇER a legalidade da cobrança de taxa de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, capitalização de juros, Tarifa de Cadastro e IOF.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs o presente arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, devolveu a esta instância recursal somente a irresignação quanto à abusividade na capitalização mensal de juros.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral dizia respeito à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se foi ou não expressamente pactuada), ou seja, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que foi feito pela instituição financeira, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2011, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (29,54%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,18% x 12 = 26,16%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Empréstimo Pessoal foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 03/09/2024